Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-26.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Bloqueio judicial de numerários depositados em contas bancárias da autora – Execução de título extrajudicial em que se pretendia atingir devedora homônima – Sentença de procedência com a condenação da Seguradora-ré à restituição em dobro dos valores indevidamente executados, bem como indenização por danos morais – Insurgência da requerida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Bloqueio judicial de numerários depositados em contas bancárias da autora – Execução de título extrajudicial em que se pretendia atingir devedora homônima – Sentença de procedência com a condenação da Seguradora-ré à restituição em dobro dos valores indevidamente executados, bem como indenização por danos morais – Insurgência da requerida – REPETIÇÃO EM DOBRO – Descabimento – Ausência de preenchimento das hipóteses legais enunciadas pelo art. 940 do Código Civil – Dívida inexistente e ausência de má-fé da ré – DANOS MORAIS – Negligência da Seguradora que resultou em bloqueio de numerários em contas da autora por aproximadamente um ano e meio – Situação que se mostra inaceitável – Peculiaridades do caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano moral indenizável – "Quantum" indenizatório arbitrado em valor condizente com o abalo psíquico suportado – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença parcialmente reformada, com redistribuição dos ônus sucumbenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000079-26.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada VALDIRENE
GONÇALVES DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que fará
declaração de voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY COPPOLA
(Presidente), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28210
Apelação no 1000079-26.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível Foro Regional do Jabaquara
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Valdirene Gonçalves de Araújo
Juíza 1a Inst.: Dra. Cristiane Vieira
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS Bloqueio judicial de numerários depositados em
contas bancárias da autora Execução de título extrajudicial
em que se pretendia atingir devedora homônima Sentença de
procedência com a condenação da Seguradora-ré à restituição
em dobro dos valores indevidamente executados, bem como
indenização por danos morais Insurgência da requerida
REPETIÇÃO EM DOBRO Descabimento Ausência de
preenchimento das hipóteses legais enunciadas pelo art. 940 do
Código Civil Dívida inexistente e ausência de má-fé da ré
DANOS MORAIS Negligência da Seguradora que resultou
em bloqueio de numerários em contas da autora por
aproximadamente um ano e meio Situação que se mostra
inaceitável Peculiaridades do caso concreto que denotam a
caracterização excepcional de dano moral indenizável

“Quantum” indenizatório arbitrado em valor condizente com o
abalo psíquico suportado Valor que se coaduna com os
limites da razoabilidade e proporcionalidade
Sentença
parcialmente
reformada,
com
redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a respeitável
sentença de fls. 286/290 que, nos autos da ação indenizatória por danos
morais que lhe move VALDIRENE GONÇALVES DE ARAÚJO, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a seguradora-ré ao
pagamento do valor de R$ 6.679,04, referente à repetição em dobro do
montante indevidamente cobrado em outra demanda judicial, nos termos do
art. 940 do Código Civil, importância que deverá ser corrigida desde o
ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de
indenização por danos morais, corrigidos da data do arbitramento e
acrescidos de juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência,
ficou a ré responsável pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
292/309),
aduzindo, em síntese, que sua condenação à repetição do indébito não se
sustenta, dado que em nenhum momento se apropriou de valores da autora.
Afirma que, ainda que tenha ajuizado equivocadamente ação de execução em
face da apelada, os valores constritos no curso daquela demanda sempre
ficaram à disposição do juízo, bem como não houve má-fé no momento da
propositura da demanda executória.
Alega, também, a inexistência de provas
quanto à ocorrência de abalo psicológico à autora, de modo que impossível
sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como
que o montante arbitrado ofende os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação arbitrada
a título de danos morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 390/402),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I Trata-se de ação indenizatória por danos
morais, com pedido de repetição em dobro do valor indevidamente executado
em que a autora narra ter sido surpreendida com bloqueios judiciais de
valores em suas contas bancárias por suposto descumprimento de acordo
extrajudicial firmado com a ré para pagamento de dívida securitária.
Afirma que, opostos embargos à execução,
ficou demonstrado que a devedora seria pessoa homônima, inexistindo
vinculação com os fatos narrados pela seguradora, então exequente.
Assim, em razão de ter suportados os ônus de
uma execução em seu desfavor, inclusive com bloqueios de numerários que
perduraram aproximadamente por um ano e meio, busca ser indenizada pela
conduta descuidada da ré.
O feito foi sentenciado, com a condenação da
seguradora à restituição do valor de R$ 6.679,04, referente ao dobro do valor
executado, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00, a título indenização por
danos morais.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos e respeitado o entendimento do D. Magistrado singular, o recurso
merece ser parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A condenação da ré à restituição em dobro
dos valores executados fundamentou-se nos termos do art. 940 do Código
Civil que enuncia: “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar
ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”.
Todavia, o caso em tela não se amolda às
hipóteses de cabimento previstas no supracitado dispositivo legal.
Embora
a
execução
(autos
no
1010465-57.2014.8.26.0003 fls. 25/121) tenha sido direcionada à apelada,
isto ocorreu por absoluta negligência da apelante, que indicou homônima
como se fosse a pessoa responsável pelo descumprimento de acordo
extrajudicial.
Nesse passo, não há falar em dívida já paga,
mas em inexistência de dívida.
Outrossim, é assente o entendimento de que
somente nos casos em que verificada a má-fé da parte que demanda por
dívida já paga, haverá condenação à restituição em dobro dos valores
demandados e, no caso em comento, não se vislumbra má-fé na postura
engendrada pela parte apelante.
Com efeito, tão logo a apelante tenha tomado
ciência das alegações da apelada, então embargante (fls. 122/127), que
esclareceu que a pessoa que se comprometeu a adimplir a dívida exequenda
era apenas uma homônima, cuidou a parte exequente de requerer a
retificação do polo passivo, admitindo seu equívoco (fls. 149/150).
Portanto, não há direito à restituição em dobro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos valores executados.
Assim, a jurisprudência desta Corte:
“DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA
DÍVIDA COBRADA INDEVIDAMENTE E IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
DESACOLHIMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. A norma do artigo 940 do Código Civil pressupõe a
existência de má-fé da parte credora e a ocorrência de pagamento
indevido; como não se identifica a ocorrência de má-fé e nem houve
pagamento indevido, não se encontra tipificada a situação
justificadora da imposição da pena. 2. De igual modo, não há
fundamento para cogitar da ocorrência de litigância de má-fé, pois
também não se encontram tipificadas quaisquer das situações
previstas no artigo 80 do CPC.”1.
No mais, sem razão a insurgência da apelante
quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Ao celebrar o “Instrumento Particular de
Transação e Constituição de Obrigação de Dar” com Cosme Gonçalves de
Araújo e Valdirene Gonçalves de Araújo (fls. 51), não cuidou a ré sequer de
obter informações a respeito da qualificação dos contratantes, sobretudo da
signatária Valdirene, descrita apenas por seu nome.
Ora, tratando-se de empresa de grande porte,
experiente e renomada no ramo em que atua, o mínimo que se espera da ré é
a adoção das cautelas necessárias no momento da celebração de documento
que se assemelha a uma confissão de dívida.
1 Agravo de Instrumento no 2187606-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2017, Data de Registro: 18/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, como já ressaltado anteriormente,
mesmo que não se verifique má-fé da parte ré quando do ajuizamento da
execução contra pessoa que sequer possuía vínculo jurídico consigo, fato é
que sua conduta absolutamente negligente importou em bloqueios de
numerários da autora, situação que, ainda que indemonstrados prejuízos
materiais, é suficiente a causar-lhe apreensão exacerbada, afetando de forma
anormal sua tranquilidade.
Destarte,
impõe-se
sua
condenação
ao
pagamento de indenização por danos morais.
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal de Justiça envolvendo bloqueios de numerários em contas de
homônimos equivocadamente indicados por exequentes:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IPTU. Cobrança
Indevida. Autor que, citado em execução fiscal, comunica ao
exequente que não possui imóvel no Município e que se trata de
homônimo. Posterior realização de bloqueio de ativos financeiros via
BACENJUD. Equívoco reconhecido pela Administração em embargos
de terceiro, que foram propostos pelo próprio executado. Dano moral
configurado. Precedentes deste Tribunal. Valor adequadamente
arbitrado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
Manutenção. Recurso não provido.”2.
“Prestação de serviços (bancários). Ação de danos
materiais e morais. Bloqueio judicial da conta bancária do autor em
razão de indicação errônea do CPF do autor, ao invés de indicar o do
devedor homônimo. Impossibilidade de movimentar a conta bancária
por mais de onze meses. Dano moral configurado. É evidente a falha
2 Apelação Cível no 1008581-21.2017.8.26.0477, Rel. Des. Paulo Galizia, 10a Câmara de
Direito Público, j. 13/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na prestação do serviço bancário, consistente no bloqueio judicial de
valor constante na conta bancário do autor por conduta negligente do
réu que informou o número de CPF do autor, ao invés de indicar o do
devedor, pessoa homônima. O bloqueio do valor da conta bancária do
autor é inaceitável. O réu com sua conduta negligente privou o autor
de movimentar a sua conta bancária por onze meses, impedindo-o de
utilizar suas finanças, de custear suas necessidades básicas do dia a
dia e de honrar eventuais compromissos assumidos. Evidente que ele
teve a paz de espírito abalada por conta da trapalhada do réu. O valor
da reparação do dano moral fixado em R$10.000,00 comporta
majoração para R$ 20.000,00, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade. Pedido não conhecido. Não se conhece de parte do
recurso do réu relativa à existência do dano moral porque não foi
atacado em sede de defesa e, além disso, suas razões estão
dissociadas da r. sentença. Apelação do réu conhecido em parte e, na
parte conhecida, não provida. Apelação do autor provida em parte.”3.
Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória.
Dado
o
caráter
extrapatrimonial
da
indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento que, injustamente, foi
impingido à autora, devendo considerar a profundidade da dor moral
experimentada.
A verba indenizatória deve se revestir de
caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da
natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados
semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da
parte ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios
3 Apelação Cível no 1043153-31.2016.8.26.0576, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a
Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano
moral, atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna,
especialmente para os princípios gerais de direito, costumes e equidade.
E, considerando as circunstâncias acima
narradas, a sentença arbitrou os danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil
reais), quantia que não se mostra exagerada e que merece ser mantida,
sendo condizente com a intensidade do abalo moral experimentado pela
autora.
O valor atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas
dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a
função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do
dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas
evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de
enriquecimento sem causa à parte lesada.
Desta maneira, de rigor a reforma parcial da r.
sentença combatida, afastando a condenação da ré à restituição em dobro do
valor
executado
equivocadamente
nos
autos
da
ação
1010465-57.2014.8.26.0003, mantida a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
III Em razão da reforma parcial do julgado,
necessária a redistribuição dos ônus de sucumbência cabendo o rateio, em
iguais proporções, das custas e despesas processuais, bem como ficando a
autora responsável por arcar com o pagamento de honorários advocatícios
aos patronos da ré, no valor de R$ 1.000,00, ao passo que a ré fica
responsável pelo pagamento de honorários advocatícios aos patronos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, no valor de 20% sobre o valor da condenação, ambos já considerando
o trabalho adicional desempenhado em grau recursal.
IV Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima
alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.271
Apelação Cível no 1000079-26.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Valdirene Gonçalves de Araujo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Declaração de Voto Divergente
Com a devida vênia, ouso divergir da decisão esposada pelo
eminente relator, por entender que o recurso comporta parcial provimento,
para afastar a condenação por danos morais.
Comporta reforma a sentença, à vista da inocorrência de prejuízo
moral passível de indenização. Na verdade, se concedeu a indenização pela
simples cobrança de pequenos valores em conta corrente, sem prova de
autorização, mas sem demonstração alguma de prejuízo. Para esta
demonstração haveria necessidade de prova por parte da autora.
Foram descontados valores em conta corrente e isto, por si só,
não caracteriza abalo moral. Os descontos são imediatamente verificados por
qualquer correntista, que poderia ter notificado a apelada informando do seu
descontentamento, mas se preferiu lançar sua sorte num pedido indenizatório
injustificável, ao menos pelos fatos narrados na petição inicial.
Os precedentes do E. Tribunal Superior de Justiça, na questão,
não são poucos. Veja-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA
DE HOTEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO
CONFIGURADOS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a
situação experimentada não tem o condão de expor a
parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento,
não há falar em dano moral, uma vez que se trata de
circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor,
mormente quando mero descumprimento contratual,
embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou
maiores danos ao recorrente.
2. No caso, o cancelamento da reserva do hotel ocorreu
cinco meses antes da data da viagem e o estorno do
débito do cartão de crédito do cliente se deu na mesma
fatura, não acarretando maiores prejuízos. O Tribunal de
origem, mediante análise do contexto fático-probatório
dos autos, entendeu não estarem presentes elementos
que caracterizem a indenização por danos morais.
3. Nesse caso, a reversão do julgado afigura-se inviável,
tendo em vista a necessidade de reexame do contexto
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula
7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 701905 / MG, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 1o.12.2015)
RECURSO ESPECIAL. ATO ILÍCITO. CULPA.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS. DISSABOR. HONORÁRIOS.
1. Age com culpa o banco que, ao transferir ações de
uma pessoa a outra, deixa de exigir todos os
documentos pertinentes à operação e confere, com
desídia, aqueles apresentados, permitindo que terceiros
se apoderem dos títulos sem a concordância do
proprietário.
2. A transferência indevida de ações causa danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais ao proprietário dos títulos, mas nem sempre
causa danos morais.
3. Tal fato se enquadra como mero dissabor,
contrariedade do cotidiano, e está longe de revelar abalo
moral ou sofrimento íntimo...” (STJ, REsp 993.234 /
GO, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
27.3.2008).
E o mesmo se vê de arestos deste Tribunal:
“APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais e materiais -
Desconto indevido na conta corrente em que o autor recebe seu
benefício previdenciário, sob a rubrica de ”pagto cobrança
Previsul” - Ação julgada parcialmente procedente, afastando-se
o pleito de indenização - Apelo do autor DOS DANOS MORAIS -
Único desconto indevido em valor diminuto Ausência de
negativação Tratamento vexatório não identificado A falha na
prestação de serviços acarretou mera irritação e dissabor, não
passíveis de reparação - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO. (Ap. no 1004047-02.2018.8.26.0541, 24a Câm.
Dir. Priv., Relator: JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. 14.3.2019).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Descontos mensais incidentes em conta corrente da autora sob a
rubrica ”pagto cobrança - Previsul” - Determinação pela r.
sentença de devolução dos valores, bem como o cancelamento
da contratação questionada Danos morais não reconhecidos e
objeto de insurgência pela autora neste recurso - Descabimento
Descontos ínfimos incapazes de gerar abalo nas finanças ou
qualquer outro dano passível de reparação - Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca bem fixada Recurso improvido (Apelação no 1004002-
95.2018.8.26.0541, Comarca: São Paulo 14o Vara Cível, Relator:
Lígia Araújo Bisogni, j. 22.2.2019).
“Seguro de vida. Autora que nega contratação, pedindo
declaração de inexistência de contrato e indenização por dano
moral. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da autora
para obter dano moral e devolução em dobro dos valores
descontados.
Ofensa
a
direito
de
personalidade
não
caracterizada. Ilícito extracontratual. Contrato firmado por
terceiro mediante fraude. Ausência de caracterização de má-fé a
justificar a repetição na forma do art. 42, par. único, do CDC.
Incidência de juros desde cada desconto feito. Recurso
desprovido, com observação.
Nada obstante vítima de crime de falso, inclusive com descontos
em seu benefício previdenciário dos valores de prêmio do seguro,
não se vislumbra ofensa a direito de personalidade da autora,
enquadrando-se os fatos como dissabores decorrentes da vida
em sociedade.
Não há prova de que a ré tenha atuado de má-fé, tudo levando a
crer que também foi vítima de fraude de terceiros. Daí porque a
restituição deve ser simples e não em dobro.
Há ilícito extracontratual e as verbas principais devem ser
corrigidas e com juros de mora a partir de cada desconto na
conta
corrente”.
(Apelação
no
1001454-62.2019.8.26.0024,
Relator: Kioitsi Chicuta, j. 30.10.2019).
E em julgado de outro Estado da federação ( Santa Catarina ) a
questão também tem sido assim solucionada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação ordinária Valores debitados em conta-corrente Estorno
e restituição da quantia no dia seguinte
Dano material
inexistente Mero aborrecimento Dano moral não caracterizado
“Quando a situação experimentada não tem o condão de expor
a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há
falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a
ensejar mero aborrecimento ou dissabor” (STJ Agr. Reg. AREsp.
No 701.905/MG, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 1o.12.2015,
DJE 16.12.2015). (AP. 2016.004658-6, Joinville, Rel. Desa.
Subst. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 10.3.2016).
Daí porque, meu voto dava provimento parcial ao recurso, para
afastar da condenação à indenização por danos morais.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Revisor
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FERNANDO NISHI
FCBCA62
11
15
Declarações de
Votos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
FD9AFE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000079-26.2018.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.